Tribunal: TJMT
Processo: 0031395-21.2011.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0031395-21.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDIVAL MIRANDA DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 327.886.901-00 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de seguro DPVAT, proposta por Edival Miranda de Oliveira Sobrinho, em virtude de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. A seguradora alegou prescrição, afirmando que o juízo de origem desconsiderou o prazo previsto no art. 206, § 3º, IX, do Código Civil e na Súmula 405 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve prescrição na ação de cobrança do seguro DPVAT, considerando o termo inicial do prazo prescricional, que é a data em que a vítima teve ciência inequívoca da invalidez.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Súmula 278 do STJ, o prazo prescricional em ações de indenização do DPVAT tem início na data em que o segurado obtém ciência inequívoca da incapacidade laboral. 4. No caso, a vítima só teve ciência inequívoca da sua invalidez em 01/08/2011, após laudo pericial, sendo que a ação foi ajuizada em 31/08/2011, portanto, dentro do prazo legal. 5. O entendimento do STJ é de que, em lesões internas e de difícil constatação, como no presente caso, o termo inicial da prescrição depende de laudo médico.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "Em ações de cobrança de seguro DPVAT, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado tem ciência inequívoca da invalidez, conforme a Súmula 278 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 206, § 3º, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 278; STJ, PET no REsp nº 1388030 – MG.

R E L A T Ó R I O

Recurso DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT (362826), ajuizada por EDIVAL MIRANDA DE OLIVEIRA SOBRINHO, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de verba indenizatória no valor de

R$ 2.531,25
(dois mil quinhentos e trinta um reais e vinte e cinco centavos)
,
juros legais de 1% (um por cento) ao mês, da citação inicial, correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, custas, despesas judiciais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 82, § 8º, do CPC.

A seguradora apelante alega que o juízo
a quo
ignorou que o direito buscado está prescrito, desconsiderando o disposto no art. 206, § 3º, IX, do Código Civil de 2002 e da Súmula 405, do STJ.

Requer a reforma do
decisum
para reconhecer ocorrência de prescrição e a consequente extinção do feito.

Contrarrazões (Num. 150738786).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EDIVAL MIRANDA DE OLIVEIRA SOBRINHO busca, por meio da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, pagamento indenizatório ao fundamento de que restou permanentemente inválido em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 12/05/2007. O juízo singular decidiu pela procedência parcial do feito (Num. 150738779).

A seguradora apelante alega prescrição, ao argumento de que o juízo singular desconsiderou o disposto no art. 206, § 3º, IX, do Código Civil de 2002 e na Súmula 405, do STJ (Num. 150738780 – pág. 02).

Ressai dos autos que a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT foi ajuizada em 31/08/2011

(Num. 8958785 – pág. 02). A vítima só teve ciência inequívoca de sua invalidez no dia 01/08/2011, data em que foi submetido à avaliação com laudo pericial

(8958792 – pág. 02)
.

A Súmula 278 do c. STJ determina que o
termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

O entendimento do c. STJ é de que as lesões classificadas como de órgãos internos, de difícil constatação pelo leigo, necessitam de declaração profissional, bem como aquelas atestadas como estruturais, a apresentar ao depois, sequelas, que somente podem ser diagnosticadas por perito médico. A aceitação da presunção de ciência inequívoca que independa de laudo médico somente se verifica nas hipóteses em que a invalidez é notória, como por exemplo, nas amputações
(STJ no PET no REsp nº 1388030 – MG)
.

Ademais, este e. Tribunal, em sede de juízo de retratação do presente feito (Num. 8959247), reconsiderou o Acórdão de fls. 165/168 e deu provimento ao apelo (Num. 8959147) para afastar a prescrição (Num. 8959247 – pág. 07).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, em nada se verifica necessária a reforma da sentença, razão pela qual, mantenho-a em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 20% (vinte por cento),
totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024